Tribunal: TJMT
Processo: 1037406-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037406-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (PACIENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (IMPETRANTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ROSINEIDE VIANA DA SILVA (VÍTIMA), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SADRAQUE MATEUS BARBOSA - CPF: 706.350.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037406-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA
IMPETRANTE: JESSYCA NAGANO BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Márcio Ranielly Marques da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria, cerceamento de defesa por impossibilidade de participação do paciente na instrução processual por videoconferência e excesso de prazo na tramitação da ação penal.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há indícios de autoria; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de participação do réu foragido na instrução processual por videoconferência; (iii) examinar os fundamentos da prisão cautelar e eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

Existem indícios da participação do paciente nos crimes e a denúncia oferecida contra ele foi recebida.

O pedido de realização de interrogatório por videoconferência não merece acolhimento, pois a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que réu foragido não pode se beneficiar da sua condição para participar do processo à distância.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o envolvimento do paciente em organização criminosa, conforme entendimento adotado pela jurisprudência.

Não há que se falar em excesso de prazo quando o réu se encontra foragido.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Teses de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa na impossibilidade de participação por videoconferência de réu foragido. 2. A prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, em razão do envolvimento do réu em organização criminosa, é medida legítima. 3. O excesso de prazo não pode ser imputado ao Estado quando decorre da conduta do réu de se manter foragido."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 313; CP, arts. 121, § 2o, II e IV, e 211; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238659 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 921.931/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037406-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA
IMPETRANTE: JESSYCA NAGANO BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Márcio Ranielly Marques da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.

1002789-68.2022.8.11.0044.

Em suas razões, assevera que: 1) “
há qualquer outro elemento que comprove a autoria, nem mesmo como o suposto delito ocorreu, isso porque a vítima é usuária de drogas e garota de programa, dessa maneira, poderia inclusive ter ido embora de cidade sem prévio aviso
”; 2) “
quando solicitado pela causídica a oportunidade de participação do acusado na instrução processual, este foi negado, mesmo que por vídeo conferência [...], chegando a mencionar que o acusado só poderia participar do ato, mediante ao cumprimento da prisão, o que é totalmente inadmissível por ferir princípios constitucionais, em principal a garantia do contraditório e da ampla defesa
”; 3) “
já se passaram mais de dois anos

da determinação da prisão em desfavor do acusado e até o presente o momento a instrução processual não finalizou, as supostas testemunhas não comparecem ao ato e o processo não avança, sendo por si só morosa”;
4) no
“período de tempo em que teve a prisão preventiva decretada, o paciente sequer cometeu novo delito, tão pouco fez com que houvesse qualquer interferência na investigação e instrução dos autos, não havendo qualquer justificativa de que seja mantido o mandado de prisão
”; 5) “
não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão
” (Id. 260918661 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id, 261542797 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 262498776 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 264195299 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037406-21.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que o paciente,

Fábio Augusto Ferreira Santos,
Israel do Nascimento Silva
, Jackson Roberto Southier, Juvenil Pereira da Silva, Sadraque Mateus Barbosa, Ulisses Batista da Silva, Welington Pimentel da Silva e Weslen Rodrigues Rocha

respondem pelos crimes tipificados no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV,

no art. 211 do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil

e com uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver) e no art.

2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

De acordo com o apurado, após o desaparecimento de
Rosineide Viana da Silva, foi descoberto que ela
“estava jurada de morte, “decretada” por integrantes da facção Comando Vermelho de Paranatinga, pois acusavam a vítima de pertencer a uma facção rival instalada no Estado do Pará, local onde residia
”.

Os possíveis envolvidos foram identificados, sendo todos eles conhecidos membros de facção criminosa que atuava na cidade.

Em relação ao paciente, o trabalho investigativo constatou: “
Função:
Disciplina. Também é o gerente da pasta-base, sendo o responsável pela sua distribuição
. Por ser gerente de droga e disciplina atua diretamente na tomada de todas as decisões e na execução dos crimes relacionados à facção.
Pelas investigações, teria ido à residência de Jackson e arrastado a vítima para o local onde foi executada
” (AP – Id.100372445).

A denúncia descreveu seu envolvimento nos crimes nos seguintes termos:

Na data de 14 de fevereiro de 2022, no período vespertino, Rosineide Viana da Silva foi convidada por seu amigo Jackson Roberto Southier para comparecer em sua residência. Nessa toada, de acordo com o relato de testemunhas que solicitaram anonimato, sob proteção federal, Rosineide Viana da Silva foi
colocada à força em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, pertencente a Márcio Ranielly Marques da Silva
.

[...]

Assim, a vítima Rosineide Viana da Silva foi levada para local ainda desconhecido e, então, assassinada. A autoridade policial, por seu turno, apurou que
Márcio Ranielly Marques da Silva
, Welington Pimentel da Silva, Sadraque Mateus Barbosa, Weslen Rodrigues Rocha e Israel do Nascimento Silva são os executores da organização criminosa Comando Vermelho em Paranatinga-MT (ID 96505850). Por fim, os executores queimaram e descartaram o cadáver em local por ora desconhecido. [...] (AP – Id. 101396882).

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, conforme destaca o trecho transcrito:

Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do CP), ocultação de

cadáver (art. 211, do CP), os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de diversos crimes, dentre eles crimes contra a vida, organização criminosa e tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de diversos boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento de delitos em nome da facção criminosa Comando Vermelho, sendo indicada na representação os indivíduos que a compõem bem como individualizadas suas atividades dentro da organização
.

Anota-se que os membros da organização criminosa ora objeto da presente utilizam-se de práticas com o objetivo de dificultar a individualização de suas condutas uma vez que 05 (cinco) membros exerceriam a função de “Disciplina” (executores) e, as execuções de que se tem notícia, são praticadas por mais de um dos membros com tal função. Pontua-se, ainda, que a “Ordem” de execução partiria em conjunto dos ocupantes dos cargos mais altos na hierarquia da OrCrim
.

Não há que se falar, ainda, em ausência de individualização das condutas praticadas pelos representados, uma vez que é desnecessária a individualização específica da conduta de cada um de forma pormenorizada. Neste sentido:

[...]

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

(Autos n.
1001240-23.2022.8.11.0044 – Id. 86667412).

Ao longo do tramite processual,

a

segregação foi mantida,

porque “
os fundamentos utilizados permanecem hígidos
” (Id. 260918662 - pág. 4).

Ao reverso do alegado,

os elementos angariados até o momento

indicam

a responsabilidade do paciente no acontecido.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

O julgado transcrito corrobora o entendimento:

[...]

A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual.

[...]

(AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Ademais,

não se pode olvidar que

a denúncia oferecida contra ele

f
oi recebida em 27-10-2022 (AP – Id. 102272106).

A jurisprudência é firme no sentido de que,

“
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De qualquer modo,

na via eleita, descabe analisar a negativa de autoria sustentada, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas
:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Tampouco

há se falar em cerceamento do direito de defesa.

A despeito de meu entendimento pessoal, a jurisprudência inclina-se

que

inexiste constrangimento ilegal no indeferimento da participação do réu foragido,

por videoconferência,

na instrução processual.

Do Supremo Tribunal Federal invoco os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5o, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu.
E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.

2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).

3.
Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF,

HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-04-2024

PUBLIC 17-04-2024).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.

1.
Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido.

2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565).

3. Agravo interno desprovido.
(STF, HC 229714 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-04-2024

PUBLIC 03-04-2024)

E não destoa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DAS DUAS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4.
A jurisprudência desta Corte não admite a realização de interrogatório por videoconferência de réu foragido, em razão do risco de fragilização do processo penal e da boa-fé objetiva nas relações processuais
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 921.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU FORAGIDO, PLEITO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema, "[a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de
não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos
, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, 'a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza'" (AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/9/2023).

[...]
STJ, AgRg no HC n. 911.661/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Também não identifico ilegalidade na segregação.

O

intrínseco envolvimento do paciente com facção criminosa,

na qual inclusive exercia função de destaque (disciplina e gerente),

constitui fundamento bastante para a prisão cautelar:

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

[...]
(STF,

HC 218644 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 18-11-2022

PUBLIC 21-11-2022).

[...]

No que se refere à alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista que a necessidade de obstar a atividade de organização criminosa, cujo modus operandi é extremamente violento, com registro, inclusive, da prática de homicídio, sendo que tal fundamento está consolidado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, de modo que, para o caso, a prisão preventiva é medida que se impõe.

[...]
(AgRg no HC n. 941.039/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

A legalidade dos fundamentos que amparam a prisão inclusive restou confirmada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1015266-61.2022.8.11.0000, ocorrido em 21-8-2022, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
– NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETADA DAS CONDUTAS – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE EM FUNÇÃO DE DESTAQUE, E EM HOMICÍDIO PRATICADO À MANDO DA FACÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG).

Condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Conquanto a prisão do paciente tenha sido decretada em meados de 2022,

não há notícias do cumprimento da ordem
.

Assim sendo,
“[...] não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa ou falta de reapreciação da prisão, em razão da condição de foragido do paciente.” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 947.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024).

Invoco ainda os seguintes arestos:

[...]

Constatado que o recorrente está foragido há mais de três anos, o alegado excesso de prazo não pode ser atribuído ao juízo ou ao Ministério Público, pois a demora na tramitação processual decorre da própria conduta do réu, o que afasta a caracterização de constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 205.438/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024).

[...] “Estando o acusado foragido desde o início da ação penal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que tal condição afasta a aludida coação" (AgRg no RHC n. 181.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 917.881/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025